Tribunal: TCU
Processo: 044.672/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 949/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.672/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ediel Valerio da Silva Filho (XXX.981.534-XX); Edmilson de Sousa (XXX.651.631-XX); Jessica Diello Bertolo (XXX.243.360-XX); Leonardo Moreira da Silva (XXX.839.751-XX); Mariana Lima Mascarenhas Moreira (XXX.113.291-XX); Patricia da Silva de Paula (XXX.802.897-XX); Silvana Barreto Lopes (XXX.941.904-XX); Tatiana Castro Garcez (XXX.970.757-XX); Toni Anderson Leandro (XXX.933.879-XX); Vera Maria Simonetti (XXX.946.510-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.